Tribunal: TJMT
Processo: 1049230-37.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049230-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCILENE MARIA DA SILVA E PAULA - CPF: 458.768.941-68 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. DESCONTOS POSTERIORES. ESTORNO EFETUADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INDÉBITO REMANESCENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição e indenização por danos morais decorrentes de descontos em folha de pagamento realizados após a liquidação antecipada de contrato de empréstimo consignado nº 980646344 celebrado com o Banco do Brasil. A recorrente alega cobrança indevida e ausência de restituição integral dos valores, postulando compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida de parcelas após a quitação do contrato consignado; e (ii) estabelecer se a realização de descontos seguidos de estorno configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos bancários e contracheques comprovam a quitação integral do contrato em 06/11/2024 e a posterior devolução dos valores descontados mediante créditos sucessivos na conta da autora.

4.

A recorrente não demonstra a ausência de estorno das parcelas de dezembro de 2024, junho e julho de 2025, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova documental idônea.

5.

A inclusão, apenas em grau recursal, de suposto segundo contrato (nº 981356726) extrapola os limites da causa de pedir inicial, sendo inviável sua análise.

6.

A ocorrência de descontos seguidos de estornos periódicos, sem inscrição indevida, bloqueio de salário ou retenção integral de verba alimentar, não caracteriza dano moral, pois não ultrapassa o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação de estorno integral dos valores descontados após a quitação do empréstimo consignado afasta o dever de restituição suplementar.

2.

Descontos indevidos seguidos de devolução espontânea não configuram dano moral, ausente prova de prejuízo concreto ou violação a direito da personalidade.

3.

Questões novas suscitadas apenas em sede recursal não podem ser apreciadas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1049230-37.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jocilene Maria da Silva

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, sustenta que, embora o contrato consignado nº 980646344 tenha sido liquidado em 06/11/2024, o Banco do Brasil continuou a promover descontos mensais na sua folha de pagamento, afirmando que nem todas as parcelas teriam sido devidamente estornadas. Alega que ainda restariam valores referentes aos meses de dezembro de 2024 e junho e julho de 2025 sem restituição, insistindo na tese de cobrança indevida e pleiteando a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que tais descontos atingiram verba alimentar e lhe causaram abalo que ultrapassaria o mero dissabor..

O banco recorrido, por sua vez, afirma que o contrato foi totalmente liquidado em 06/11/2024 e que todos os descontos posteriores foram devolvidos por créditos lançados na conta da autora nas datas indicadas nos extratos. Alega inexistir qualquer parcela pendente de restituição e sustenta que a recorrente não comprovou indébito remanescente. Quanto ao dano moral, argumenta que não houve negativação ou prejuízo concreto, tratando-se de equívoco operacional sanado, razão pela qual requer a manutenção da sentença.

Pois bem. O exame da prova documental revela quadro distinto daquele sustentado no recurso.

O Sistema de Informações do Banco do Brasil (ID 327469923) indica que o contrato foi integralmente liquidado em 06/11/2024, com capital pago no valor de R$ 2.083,40 e juros pagos no montante de R$ 1.279,32, constando saldo devedor zerado nessa mesma data.

Os holerites de dezembro de 2024 e de janeiro, fevereiro, março, abril, maio de 2025 demonstram a continuidade do desconto consignado, no valor de R$ 63,97 por mês.

Todavia, o extrato bancário da autora registra créditos sucessivos de devolução dessas parcelas: no dia 29/11/2024 verificam-se dois lançamentos relacionados à restituição, e, ao longo de 2025, retornos efetivados em 08/01, 06/02, 07/03, 03/04, 09/05 e 30/05, todos correspondentes aos valores descontados.

O recurso afirma que haveria ausência de restituição das parcelas referentes a dezembro de 2024, junho de 2025 e julho de 2025. Contudo, não acompanha extrato que comprove a falta de estorno da parcela de dezembro, e, quanto às competências de junho e julho de 2025, sequer há nos autos demonstração de que inexistiu devolução subsequente.

A argumentação recursal permanece dissociada dos documentos juntados, os quais evidenciam que o banco, após a quitação, passou a efetuar estornos de forma sistemática e contínua. A alegação de ressarcimento incompleto demanda comprovação que não se encontra presente na prova produzida.

Compete registrar que na petição inicial a autora argumenta a liquidação antecipada de um único contrato, qual seja, 980646344. Já no recurso, ela menciona a existência de um segundo contrato liquidado de n.

981356726, o qual não foi objeto de discussão e, por isso, não pode ser agora reivindicado em sede recursal.

No tocante ao pedido de danos morais, os elementos constantes dos autos não revelam violação concreta a direitos da personalidade. A autora não sofreu negativação, não há retenção integral de remuneração, tampouco situação fática extraordinária atestada nos holerites ou nos extratos bancários. Os descontos indevidos, embora indesejáveis, foram seguidos de restituições periódicas, o que descaracteriza, no caso concreto, abalo moral indenizável.

Diante disso, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025